Tribunal: TJDFT
Processo: 0008489-16.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008489-16.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 72049090, o exequente requereu o cancelamento do PCT n. 0708779-57.2025.8.07.0000, expedido em favor de ANANIAS PEREIRA DOS SANTOS, haja vista a renúncia ao crédito individual superior a 40 salários-mínimos para fins de recebimento por RPV. Intimado, o Distrito Federal não se opôs ao pedido (ID 73261804). Pois bem. No que tange ao modo de pagamento do crédito, definiu-se o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor (ID: 46152138). Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia apresentada por ANANIAS PEREIRA DOS SANTOS (ID: 72049092 - Pág. 1). Determino o cancelamento, mediante ofício à COORPRE, do Precatório n. 0708779-57.2025.8.07.0000, oriundo do requisitório de ID: 69641101. Após, expeça-se RPV, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, em favor de ANANIAS PEREIRA DOS SANTOS, com o destaque dos honorários contratuais. O valor do salário-mínimo observa a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório (ID: 64327956). Brasília, 1 de julho de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR